Tribunal: TJMT
Processo: 1015678-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015678-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reserva legal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RIVA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.830.250/0001-17 (EMBARGADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DA RUI - CPF: 581.240.630-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MANIFESTO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São incabíveis os embargos de declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado.

2. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do Acórdão (id 145964662), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para suspender a imposição de multa diária, mas constar que, em caso de descumprimento, o juízo de primeiro grau poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos.

Aduz dos presentes embargos que houve omissão e obscuridade no que se refere à aplicabilidade do artigo 50 do Decreto no 1031/2017, bem como acerca das “
razões pelas quais a documentação técnica apresentada pelo agravado deve preponderar em relação à análise técnica do órgão ambiental, mormente em se considerando que esta é dotada de presunção de legitimidade, como todo ato administrativo
”.

Diante disso, pugna pelo provimento dos embargos para que sejam supridas a omissão e a obscuridade apontadas, provendo-se os embargos com efeitos infringentes, para que o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso seja provido em sua totalidade.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para suspender a imposição de multa diária, mas também para constar que, em caso de descumprimento, o juízo de primeiro grau poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos.

Argumenta o embargante que houve omissão e obscuridade no que se refere à aplicabilidade do artigo 50 do Decreto no 1031/2017, bem como acerca das “
razões pelas quais a documentação técnica apresentada pelo agravado deve preponderar em relação à análise técnica do órgão ambiental, mormente em se considerando que esta é dotada de presunção de legitimidade, como todo ato administrativo
”.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida.

Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, o manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feita a consideração encimada, verifico que não há, no acórdão embargado, qualquer omissão ou obscuridade na fundamentação do acórdão.

Além do que, observo que busca o embargante apenas a rediscussão da matéria, tendo em vista que o fora dado apenas o parcial provimento ao agravo de instrumento, para suspender a imposição de multa diária, mas que não se deu a total suspensão da decisão agravada.

O acórdão apresentou a devida análise do pedido e constou que:

Ao deferir a tutela de urgência formulada, a autoridade de primeiro grau não parece ter extrapolado os limites do ato administrativo em estima e nem ter impedido toda e qualquer suspensão do Cadastro Ambiental Rural do agravado.

Isso porque, substanciado pelo quanto aduzido no pleito liminar e nos documentos trazidos pelo agravado, sobretudo da Notificação Administrativa de no 76778/2021, datada de 15.03.2021 (id. 60242899 – autos originários), o magistrado de origem cingiu a projetar os seus argumentos quanto à proibição da suspensão do CAR apenas e tão somente quanto à discussão relativa à reprovação e/ou necessária complementação da área de reserva legal referenciada na notificação ambiental.

Assim, ao contrário do quanto alegado pelo Estado de Mato Grosso, não se aparenta ter ocorrido qualquer pronunciamento judicial, de índole genérico, que então pudesse a coibir toda e qualquer atividade fiscalizatória administrativa na área questionada, visto que a decisão provisória exarada na origem se pautou tão só pelas questões atinentes à pretensa área de reserva legal existente na propriedade em comento.

Logo, discutir qualquer outra matéria que não àquela que foi submetida ou não decidida pelo juízo a quo, a exemplo das outras inconsistências tidas na análise do procedimento ambiental apontadas pelo agravante em seu petitório, com referência a Parecer Técnico de Análise do CAR-MT, datado de 18- 12-2017 (isto é, em período bem anterior à notificação administrativa analisada na origem!), fere de morte os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, a acarretar, pois, em indevida supressão de instância.

Com efeito, o Agravo de Instrumento desvinculado da decisão agravada também ofende o princípio da dialeticidade recursal, princípio este que impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente.

A propósito, em caso análogo, firmou o Superior Tribunal de Justiça que “(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de restar impossibilitado o conhecimento da tese recursal (...)” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, a decisão agravada merece ser mantida neste particular.

Diante disso, tenho que os argumentos apresentados pelo embargante mostram-se insubsistentes, sendo, pois, mero inconformismo com o resultado do pronunciamento, de modo que não há que se falar em acolhimento deste recurso.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023